Tribunal: TJBA
Processo: 8030812-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030812-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS RODRIGO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “desconhecido”, enviada ao endereço constante no contrato, constitui meio válido de comprovação da mora; e (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação revisional suspende os efeitos da mora e, consequentemente, da liminar de busca e apreensão deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciante independe do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, e conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1132 dos recursos repetitivos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio das Súmulas 72 e 369, e o precedente citado (TJ-PR, AI 0010697-25.2024.8.16.0000), reconhece a validade da constituição em mora por notificação encaminhada ao endereço contratual, ainda que devolvida com anotação de “desconhecido”.
5. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão do bem, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

6. Para que a ação revisional suspenda os efeitos da mora, seria necessária a concessão de tutela antecipada autorizando expressamente a manutenção da posse do bem, o que não ocorreu no caso.

7. A ausência de conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional, em razão da diversidade da causa de pedir próxima, afasta eventual prejudicialidade ou prevenção.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, com redação dada pela Lei 13.043/2014.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1132); STJ, Súmulas 72, 369 e 380; TJ-PR, AI 0010697-25.2024.8.16.0000, rel. Des.ª Subst. Renata Estorilho Baganha, 20ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
3
0
812
-
9
7.202
5
.805.0000
, em que figuram como Agravante

MARCOS RODRIGO SANTOS DA SILVA

e Agravado
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL
S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07